Tribunal: TJSP
Processo: 1078391-21.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 30 de maio de 2014. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, em razão de "multislice do punho esquerdo". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela modificação dos ônus da sucumbência, sob a alegação de que decaiu de parte mínima do pedido

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 30 de maio de 2014. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, em razão de "multislice do punho esquerdo". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela modificação dos ônus da sucumbência, sob a alegação de que decaiu de parte mínima do pedido inicial. EXAME: Advogado que detém legitimidade concorrente com o cliente para recorrer da sentença em relação à verba honorária. Questão já pacificada na Jurisprudência deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Indenização do Seguro DPVAT que, embora requerida pelo autor no patamar máximo, foi determinada na sentença pela quantia de R$ 675,00. Sucumbência mínima da ré configurada. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Autor que deve arcar sozinho com as custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao Patrono da ré, observada a "gratuidade" concedida na origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078391-21.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEITON
RODRIGUES ALMEIDA, é apelado BRADESCO SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. M.V. Vencidos o 2o juiz, que declara voto e a 5o juíza*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), FÁBIO PODESTÁ, TAVARES DE ALMEIDA E ROSANGELA
TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 18.167
APELAÇÃO No: 1078391-21.2015.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 22a VARA CÍVEL
APELANTE : CLEITON RODRIGUES ALMEIDA
APELADO : BRADESCO SEGURADOS S.A.
JUIZ : MARIO CHIUVITE JÚNIOR
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de
trânsito ocorrido no dia 30 de maio de 2014. Demandante que
entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor
máximo de R$ 13.500,00, em razão de “multislice do punho
esquerdo”. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO
só do autor, que pugna pela modificação dos ônus da
sucumbência, sob a alegação de que decaiu de parte mínima do
pedido inicial. EXAME: Advogado que detém legitimidade
concorrente com o cliente para recorrer da sentença em relação
à verba honorária. Questão já pacificada na Jurisprudência
deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Indenização do Seguro DPVAT que, embora requerida pelo
autor no patamar máximo, foi determinada na sentença pela
quantia de R$ 675,00. Sucumbência mínima da ré configurada.
Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Autor que deve arcar sozinho com as custas e
as despesas processuais, além dos honorários advocatícios
devidos ao Patrono da ré, observada a "gratuidade" concedida
na origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo o pedido inaugural
PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré ao
pagamento de R$ 675,00, sobre os quais incidirá correção monetária,
fixada de acordo com a Tabela Prática do Egrégio TJSP, a partir do
sinistro, e com juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da parte ré, arcará a parte autora com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em vinte
por cento sobre o valor da condenação atualizado, na forma legal, desde a
propositura desta ação, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, § único do
Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, §3o do
Código de Processo Civil, em virtude da concessão da gratuidade de
justiça. P.R.I.” (“sic”, fls. 151/154).
Inconformado,
apela
o
autor
visando
à
modificação dos ônus da sucumbência, sob a alegação de que decaiu de
parte mínima do pedido inicial (fls. 162/165).
Anotado o Recurso (fl. 174), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Recurso por
ausência de interesse recursal ou, subsidiariamente, pela manutenção da
sentença (fls. 177/182).
É o relatório, adotado o de fl. 151.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo o pedido
inaugural PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré ao
pagamento de R$ 675,00, sobre os quais incidirá correção monetária,
fixada de acordo com a Tabela Prática do Egrégio TJSP, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistro, e com juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da parte ré, arcará a parte autora com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em vinte
por cento sobre o valor da condenação atualizado, na forma legal, desde a
propositura desta ação, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, § único do
Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, §3o do
Código de Processo Civil, em virtude da concessão da gratuidade de
justiça. P.R.I.” (“sic”, fls. 151/154).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
trafegava com sua motocicleta Honda CG 150, ano 2011, placa EXE-9840,
pela Estrada do M'Boi Mirim, nesta Capital, no dia 30 de maio de 2014,
quando, na altura do número 2208, chocou-se contra uma “tampa de
bueiro” que estava entreaberta, vindo a cair ao solo, conforme relatado no
Boletim de Ocorrência no 2.932/2014, lavrado no dia 05 de junho de 2014
(v. fls. 17/18). Consta que o autor foi socorrido e encaminhado ao Hospital
da Luz, onde foi diagnosticado com “multislice do punho esquerdo”,
conforme documentação médica trazida aos autos (v. fls. 19/22). Consta
ainda que o autor formulou requerimento administrativo para a ré,
solicitando o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, mas houve
recusa, daí a Ação (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impõe-se, por primeiro, afastar a arguição de
ausência de interesse recursal. É que o C. Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que o Advogado e seu cliente detêm
legitimidade concorrente para recorrer da sentença em relação à verba
honorária (v. REsp 1.596.062/SP; AgRg no REsp 1.466.005/SP; AgRg no
REsp 1.378.162/SC; REsp 1777628/SE; REsp 1138111/RS).
Quanto ao mérito, malgrado o teor das razões
recursais, o Recurso não comporta acolhimento.
Já se viu, a Ação foi julgada parcialmente
procedente e a ré conformou-se com o desfecho dado à causa, vez que
somente o autor apresentou Apelo, voltando-se contra a r. sentença apelada
tão somente pelo reconhecimento da sucumbência mínima (fls. 162/165).
No caso vertente, verifica-se dos autos que a
indenização do Seguro DPVAT, embora requerida pelo autor no patamar
máximo de R$ 13.500,00 (v. fl. 4), foi determinada pelo MM. Juiz
sentenciante na quantia de R$ 675,00, em conformidade com a conclusão
obtida pelo “Expert” nomeado para a realização da perícia médica em
causa, que indicou o grau de comprometimento físico do demandante em
“5% do valor total do Seguro DPVAT” (“sic”, fl. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando a sucumbência mínima da
ré, tem-se que era mesmo de rigor a imposição dos ônus sucumbenciais
contra o autor, “ex vi” do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara de origem.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1002115-67.2017.8.26.0038
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: Araras
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2020
Data de publicação: 11/05/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL Recurso Apelação Preparo Dispensa Parte que é
beneficiária da justiça gratuita Preliminar rejeitada. COBRANÇA Indenização de
seguro DPVAT - Não observância, pelo autor, ao disposto na Súmula 474 do STJ
Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando o prejuízo funcional foi de
12,5% (doze e meio por cento) Mínima sucumbência da requerida Aplicabilidade da
regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC Condenação do autor no ônus da
sucumbência mantido Recurso improvido.
1057072-92.2018.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2014
Data de publicação: 06/05/2020
Ementa: SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de cobrança
de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais - Sentença de
parcial procedência - Apelo da ré - Sucumbência mínima da ré - Encargos a serem
suportados pelo autor - Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil -
Apelação provida
1117612-40.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2020
Data de publicação: 30/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
Cobrança.
Esgotamento
da
via
administrativa. Desnecessidade. Suficiência do prévio requerimento administrativo.
Precedentes do STF. Interesse processual caracterizado. Sucessão do polo passivo.
Deferimento. Incidência da Resolução CNSP n. 154/2006 e Portaria SUSEP n.
2.797/2007, que reconhecem a legitimidade da Seguradora Líder. Inadimplemento do
prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do
veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Nexo de causalidade entre o
acidente de trânsito e a lesão física suficientemente demonstrada pela prova pericial.
Indenização securitária devida. Pedido de alteração da distribuição da sucumbência.
Acolhimento. Decaimento mínimo da ré. Incidência do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mantida a honorária devida
ao Patrono da ré, que já foi arbitrada no máximo legal (v. artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil), observada a “gratuidade” concedida na
Vara de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24389
Apelação Cível no 1078391-21.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Cleiton Rodrigues Almeida
Apelado: Bradesco Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento da Ilustre Relatora, D.
Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, ouso dela divergir, nos
seguintes termos:
A indenização do seguro obrigatório é devida
segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, circunstância somente
constatável após a realização de perícia médica, motivo pelo qual a
condenação securitária em montante diverso ao apontado na inicial não
induz à sucumbência mínima.
A requerida resistiu à pretensão autoral, dando causa
ao ajuizamento da presente demanda, e saiu vencida quanto ao
pagamento de indenização securitária, embora em quantia diversa da
pleiteada, devendo, portanto, responder pelas custas e honorários
sucumbenciais, ora arbitrados em 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais fixados em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância, carreando-os integralmente à requerida, nos termos da
fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
11486FA0
8
9
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
1148FFDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1078391-21.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.